Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0702540-13.2020.8.07.0000 AI Agravante : ALZIRA MARIA MARRA Agravado : ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alzira Maria Marra contra a r. decisão Id. 14114854, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou, nos autos do Processo n. 0008635-78.2012.8.07.0001, os embargos opostos em face da decisão Id. 14114855, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos seguintes: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto em ID no 32161580 sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. O cumprimento foi recebido em decisão de ID no 32161778, tendo sido determinada a penhora dos valores pelo sistema BACENJUD até o montante do débito indicado pelo exequente, no valor de R$ 192.131,12 (cento e noventa e dois mil cento e trinta e um reais e doze centavos). A executada, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, então, suscitou exceção de pré-executividade, a qual restou rejeitada em decisão de ID no 32161841, com determinação do prosseguimento da execução. Em face desta decisão, foi interposto Agravo de Instrumento sob o no 2015 00 2 019857-2 o qual restou improvido, transitado em julgado em 19/07/2017. Em relação ao título ora executado, foi ajuizada, ainda, ação anulatória sob o no 2015.01.1.027325-7 por ALZIRA MARIA MARRA, sendo julgados, em sede de apelação, improcedentes os pedidos iniciais. Em relação a ação anulatória, não restam mais recursos cabíveis que tenham efeito suspensivo, tendo o despacho, de ID no 46206256, determinado a retomada do feito com a constrição dos valores dos executados pelo sistema BACENJUD nos termos do art. 854 do CPC. Em face do exposto, verifica-se que a impugnação de sentença trazida aos autos pelos executados em ID no 48551538 e 48443120 pretende, por via oblíqua, reabrir discussão de matéria acobertada pela preclusão em decorrência da própria inércia das partes em manifestar-se sobre o valor devido no momento oportuno. Assim, uma vez que não houve impugnação a respeito da planilha de cálculos acostada aos autos pelo exequente há época do recebimento do cumprimento de sentença, merece ser ratificada decisão que determinou o prosseguimento da execução conforme os cálculos apurados pelo exequente. A ausência de impugnação específica a esse respeito importa na preclusão da matéria, nos termos do art. 473 do CPC/1973, repetido, em sua essência, pelo art. 507 do CPC em vigor. Assim, tem-se que a divergência a respeito do quantum debeatur apurado pelas partes é matéria que não se presta a rediscussão por encontrar-se acobertada pela preclusão, razão pela qual REJEITO as impugnações acostadas aos autos em ID no 48551538 e 48443120, determinando o prosseguimento do feito nos termos do despacho de ID no 46206256. Uma vez que infrutíferas as diligências determinadas no despacho de ID no 46206256, fica a parte exequente intimada a indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” Nas razões recursais, a Agravante argumenta que a r. decisão está equivocada quanto à preclusão das matérias discutidas na impugnação, uma vez que foram levantadas nulidades, juros abusivos, leis de usura, etc. Afirma que o procedimento em questão se iniciou ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual o prazo para apresentação de impugnação se iniciava apenas após iniciar-se a execução em autos apartados, por ocasião do não pagamento espontâneo. Sustenta a aplicabilidade de efeito suspensivo ao recurso diante da fundada nulidade da decisão atacada, sob o argumento de ausência de preclusão da matéria discutida na impugnação ao cumprimento de sentença, e pelo risco de dano de ter tolhido o seu direito de defesa. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os atos expropriatórios até a decisão final do Agravo e, no mérito, para que seja anulada a r. decisão agravada, permitindo-lhe exercer o seu direito de defesa no cumprimento de sentença, via impugnação. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. Houve recolhimento do preparo (Id. 14114853). É o relatório. Decido. De início, deixo de conhecer do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que não foi objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Ademais, o recolhimento do preparo (Id. 14114853) é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais, operando-se a preclusão lógica. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 2. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores. 3. Recurso conhecido, mas improvido." (Acórdão n.859794, 20150020070525AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 13/04/2015. Pág.: 245) Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo, para evitar quaisquer atos expropriatórios enquanto pendente de análise o presente recurso. Não vislumbro, no entanto, o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. A despeito da discussão quanto à preclusão acerca da discussão do valor devido, observo, em sede de cognição sumária, a baixa probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as matérias de defesa da impugnação em questão já foram amplamente discutidas, tanto por ocasião do indeferimento da exceção de pré-executividade apresentada pela outra devedora por esta e. Turma (Agravo de Instrumento no 0020127-65.2015.8.07.0000) e transitada em 8.8.2017 (Id. 14117855), quanto pela improcedência do pedido da ação anulatória promovida pela ora Agravante (Processo no 2015.01.1.027325-7), não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, inclusive, foi a fundamentação da decisão atacada, in verbis: “A executada, MERCANTIL CONSTRUTORA LTDA, então, suscitou exceção de pré-executividade, a qual restou rejeitada em decisão de ID no 32161841, com determinação do prosseguimento da execução. Em face desta decisão, foi interposto Agravo de Instrumento sob o no 2015 00 2 019857-2 o qual restou improvido, transitado em julgado em 19/07/2017. Em relação ao título ora executado, foi ajuizada, ainda, ação anulatória sob o no 2015.01.1.027325-7 por ALZIRA MARIA MARRA, sendo julgados, em sede de apelação, improcedentes os pedidos iniciais. Em relação a ação anulatória, não restam mais recursos cabíveis que tenham efeito suspensivo, tendo o despacho, de ID no 46206256, determinado a retomada do feito com a constrição dos valores dos executados pelo sistema BACENJUD nos termos do art. 854 do CPC. Em face do exposto, verifica-se que a impugnação de sentença trazida aos autos pelos executados em ID no 48551538 e 48443120 pretende, por via oblíqua, reabrir discussão de matéria acobertada pela preclusão em decorrência da própria inércia das partes em manifestar-se sobre o valor devido no momento oportuno.” Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero sem densidade os argumentos da Agravante com intuito de demonstrar a probabilidade do seu direito, a justificar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, não conheço do pedido de gratuidade e indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo, recebendo a parte conhecida do Agravo apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora